Tribunal: TJDFT
Processo: 0019194-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE CREDORA. CONFIGURADA.

1. O enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criadas pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

2. A ausência de impulsionamento do feito pelo exequente caracterizou sua inércia de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.

3. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC.

4. Negou-se provimento à apelação.